Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. DEMAIS DADOS ESPECIFICADOS. MORA CONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Embora o agravante tenha requerido gratuidade de justiça no bojo do recurso, recolheu o preparo quando intimado a comprovar a alegada hipossuficiência; imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse do recorrente em relação à concessão da benesse requerida.
3. Da análise dos autos é possível observar que os dois números de contrato constantes nos documentos apresentados tratam do devedor e do mesmo objeto de financiamento. Logo, a diferença na referência dos números do contrato é insuficiente para afastar a possibilidade de busca e apreensão do bem. O devedor, o contrato e o objeto da busca e apreensão encontram-se especificados.
4. O autor juntou aos autos notificação da mora com aviso de recebimento, enviada para o mesmo endereço constante do contrato de alienação fiduciária, e assinada (art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/1969).
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.